Tribunal: TJDFT
Processo: 0710677-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0710677-28.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: RAQUEL CORREA CARRILHO RECORRIDO: AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN RECORRENTE: FERNANDA CRISTINA SILVERIO DE FRANCA TEIXEIRA, DIEGO ALESSANDRO DE FRANCA TEIXEIRA DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme requerido, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora